Tribunal: TJDFT
Processo: 0708915-05.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708915-05.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, MARIA DA TRINDADE SOUSA FERREIRA, MARIA D ABADIA ANTONIA DA SILVA, MARIA DA ABADIA NERES GUIMARAES, MARIA DAGMAR COSTA, MARIA DA GUIA SARAIVA, MARIA DALVA DE OLIVEIRA, MARIA DALVA RIBEIRO SOARES, MARIA DALVA SANTOS SILVA, MARIA DALVANIR DUARTE CORREIA, MARIA DALVELINA MARTINS SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se Maria da Trindade Sousa Ferreira, Maria D Abadia Antonia da Silva, Maria da Abadia Neres Guimaraes, Maria Dagmar Costa, Maria da Guia Saraiva, Maria Dalva de Oliveira, Maria Dalva Ribeiro Soares, Maria Dalva Santos Silva, Maria Dalvanir Duarte Correia e Maria Dalvelina Martins Silva para regularizarem a representação processual no prazo de dez (10) dias, visto que a demanda de origem ser de natureza coletiva, nos termos do art. 76 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 28 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator